Tribunal: TJPA
Processo: 0010226-17.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010226-17.2018.8.14.0051

APELANTE: AIRON BORGES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA PARA A MÍNIMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, e corrigir, de ofício, a pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Airon Borges de Almeida, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito: prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade (Num. 8486760 - Págs. 5 a 7 e Num. 8486761 - Págs. 1 a 3).

As razões arguidas foram no sentido de absolvição do apelante, por insuficiência das provas (Num. 8486762 - Págs. 6 a 8 e Num. 8486763 - Págs. 1 a 2).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal. (Num. 8486763 - Págs. 4 a 8 e Num. 8486764 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 10102856 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 8486760 - Págs. 6 a 7):

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de apresentação e apreensão de fl. 06 do IPL e pelo laudo pericial de fl. 05 - AP, tratando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, marca TAURUS, calibre .38, número de série DF87689, mais 03 cartuchos, marca CBC – Companhia Brasileira de Cartucho; calibre .32 SPL, sendo atestada a normalidade da potencialidade lesiva da arma apreendida, a qual no momento da perícia efetuou disparos e encontrava-se em condições de funcionamento.

As provas colhidas em juízo corroboram o que havia sido apurado no procedimento inquisitório, confirmando que o réu foi encontrado portando um revólver calibre .38, estando municiado com 03 cartuchos intactos, não possuindo registro e autorização legal para tanto.

Da análise percuciente do conjunto probatório extrai-se a nitidez da materialidade e da autoria delitiva, com o acusado figurando como o efetivo autor do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Vejamos os depoimentos testemunhais:

PAULO VICTOR DAS NEVES SILVA: não tem notícia sobre a pregressa do acusado; nós estava fazendo ronda na área da área verde; ao trafegar pela Saraiva sentido Marcílio Dias; a gente tava em 3 motos; eu na frente comandante, e os dois tavam nas moto atrás; uma distância de uns 10 metros uma da outra; quando eu passei da travessa, eles vinham saindo, eu já desconfiei e dei sinal pro segundo, que era o Marlon; o Marlo vinha atrás e viu nós dois fazendo o retorno e segurou; na abordagem, foi encontrada uma arma de fogo com o carona; eu acho que o Laurenilson era o baixinho, o piloto, eu acho que era o outro; tava na cintura, era um 38; tava municiada; não lembro se tinha numeração; eu falei com o Laurenilson, a princípio ele disse que não sabia que o comparsa dele tava armado; ele disse que ia pra casa dele; aí depois nós ficamos conversando, conversando e ele foi e disse a verdade; que eles iam fazer assalto e iam começar por lá; ele tinha consciência que o comparsa tava armado; eu não falei com quem tava portando a arma; quem fez a revista nele foi o soldado Marlo; não tinha documento da arma; (...).

ELSON MARLO RAMOS DOS SANTOS: é policial há seis anos; não conhecia o acusado; estávamos fazendo nossas rondas de rotina, e eu era o último patrulheiro; na verdade foi eu quem identifiquei ele; eu achei ele meio suspeito; ficaram assustados com a viatura; ai eu abordei eles; era umas cinco e pouco da tarde; eu revistei e peguei um 38, que tava com o carona; era o mais alto; era o qual não tinha mandado; era o Airon; de primeiro ele não falou nada; depois ele falou que ia fazer um assalto; o motorista sempre negou, disse que tava só dando carona pra ele; (...) nenhuma vítima de assalto identificou eles; era um 38; não lembro se tinha numeração; tinha 03 munições; não conhecia nenhum dos dois; era esse da foto que tava com a arma; o outro que tinha o mandado em aberto; (...)

Apesar da testemunha Laurenilson da Silva Santos não ter sido ouvido na fase judicial, as suas alegações na fase de inquérito corroboram a prova colhida em juízo, no sentido que quem estava armado era o seu comparsa Airon e que pretendiam realizar assaltos a mando de um terceiro, visando levantar algum dinheiro.

O réu por sua vez, durante a fase policial exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, não dando sua versão dos fatos e na fase judicial, mesmo estando devidamente intimado não compareceu no ato da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia nos termos do art. 367, do CPP (fl. 49).

Assim, todos os depoimentos levam a prova inconteste de que Airon Borges de Almeida, estava portando uma arma de fogo Taurus calibre .38, com a intenção de fazer assaltos pela cidade, juntamente com o individuo Laurenilson, no entanto, em virtude da abordagem pela polícia militar foram descobertos e cessados quaisquer eventuais atos delitivos futuros.

Ademais, não há que se falar em absolvição por falta de provas, como pretende a defesa do réu, já que conforme extensamente abordado, materialidade e autoria delitiva estão amplamente comprovados nos autos.

Com efeito, a conduta do acusado subsume-se perfeitamente ao tipo penal do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, preenchendo todas as elementares, sendo, portanto, sua conduta típica e ilícita, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pela análise coerente harmônica dos documentos juntados na fase de IPL, sobretudo o
Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (Num. 8486734 - Pág. 1) e do laudo pericial (Num. 8486744 - Págs. 1 a 2), que, inclusive, atesta o potencial lesivo do artefato bélico apreendido com o réu - ; corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do ora recorrente, Srs. Paulo Victor e Elson Marlon (mídias acostadas nas Nums. 8486753 a 8486756) – tendo encontrado aquele na posse da aludida arma de fogo.

Tudo leva à verificação da autoria e materialidade delitiva.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Ainda, anoto que o crime disposto no art. 14, da Lei 10.826/2003, configura-se com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social.

Entendimento que se coaduna com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça de que os delitos previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/03, são
“de perigo abstrato, cuja probabilidade de ocorrência do dano é presumida. Logo, aquele que possui arma de fogo, acessório ou munição, no interior de sua residência, incide no tipo penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta”
(HC 483.457/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Embora não questionada, observo, de ofício, a necessidade da correção da pena de multa, vez que desproporcional à pena privativa de liberdade, a qual encontra-se no mínimo legal (02 anos de reclusão).

Assim e considerando não existir circunstâncias judiciais desfavoráveis, modifico a pena de multa, para fixá-la no mínimo legal, em 10 (dez) dias-multa, permanecendo a mesma como definitiva, ante inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou de causas de aumento ou diminuição da pena.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento; corrigindo, de ofício, a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 06/11/2023